Tribunal: TJSP
Processo: 1030451-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação rescisória cumulada com pedido de restituição – Pedidos procedentes para resolver o contrato e determinar a restituição dos valores pagos pelo autor - Pleito de reforma – Impossibilidade – Contrato de prestação de serviço – Garantia de satisfação integral durante o prazo de 180 dias - Cláusula contratual que garante a restituição integral de todos os valores – Desinteresse

Ementa:
APELAÇÃO – Ação rescisória cumulada com pedido de restituição – Pedidos procedentes para resolver o contrato e determinar a restituição dos valores pagos pelo autor - Pleito de reforma – Impossibilidade – Contrato de prestação de serviço – Garantia de satisfação integral durante o prazo de 180 dias - Cláusula contratual que garante a restituição integral de todos os valores – Desinteresse manifestado dentro do prazo – Dever de restituir todos os valores - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030451-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FOCUS
MONITORAMENTO LTDA, é apelado PEDRO VIGNOLI CASAGRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1030451-55.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22071
Fls. 2/6
Voto no 22071
Apelação Cível no 1030451-55.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Focus Monitoramento Ltda
Apelado: Pedro Vignoli Casagrande
Juiz de Direito: Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
APELAÇÃO Ação rescisória cumulada com pedido
de restituição Pedidos procedentes para resolver o
contrato e determinar a restituição dos valores pagos
pelo autor - Pleito de reforma Impossibilidade
Contrato de prestação de serviço
Garantia de
satisfação integral durante o prazo de 180 dias -
Cláusula contratual que garante a restituição integral de
todos os valores Desinteresse manifestado dentro do
prazo Dever de restituir todos os valores - Sentença
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Focus
Monitoramento Ltda em face da r. sentença de fls.98/99, proferida pelo
MM. Juízo da Vara 34a Vara Cível do Foro Central, nos autos da ação
rescisória cumulada com pedido de restituição proposta por Pedro Vignoli
Cazagrande, que acolheu os pedidos iniciais para resolver o contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1030451-55.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22071
Fls. 3/6
determinar à ré a restituição dos valores dispendidos com a aquisição do
equipamento e dos custos de hospedagem, autorizada compensação com a
produção e o valores recebidos pelo autor, bem como, condenar a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré busca a reforma do julgado. Sustenta,
em síntese, que os valores pagos, a título de mensalidade, não devem ser
restituídos porque o serviço foi efetivamente prestado. Argumenta que o autor
pagou as mensalidades até o mês de novembro, dessa forma, eventual
restituição deve ser limitada aos meses cujo pagamento foi efetivamente
demonstrado. Argumenta que o valor da máquina não comporta restituição,
pois, adquirida junto a terceiro para o exercício da atividade. Pugna pela
improcedência dos pedidos iniciais (fls.109/114).
O autor, a despeito de regularmente intimado, deixou de
oferecer contrarrazões (fls.120).
Recurso tempestivo e regularmente processado, nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade e no mérito nego-lhe provimento.
Trata-se de ação rescisória cumulada com pedido
indenizatório, alegando o autor ter firmado contrato de prestação de serviços
de hospedagem e suporte de equipamento, que não atenderam suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1030451-55.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22071
Fls. 4/6
expectativas. Pugnou pela rescisão do contrato, consoante estatuído direito de
arrependimento, na cláusula 6o do instrumento. Juntou documentos
(fls.15/41).
De seu turno, o réu sustentou ter prestado o serviço
regularmente, circunstância a excluir a restituição dos valores desembolsados
a título de mensalidade (quitadas até o mês de novembro). Aduziu não ser
responsável quanto à restituição do valor do equipamento, que não foi por ele
comercializado (fls.73/82).
Não pairam dúvidas acerca da garantia constante do
contrato celebrado entre as partes, em relação à preconizada satisfação
integral do serviço, que assim restou pactuada:
“Cláusula
6)
GARANTIA
DE
SATISFAÇÃO:
A
CONTRATADA garante a qualidade, atendimento e eficiência dos serviços
prestados, mediante a possibilidade de rescisão indenizada do presente
instrumento;
6.1 Esta garantia é válida por 180 dias a partir da data
de instalação do equipamento nas dependências do DataCenter;
6.2 O CONTRATANTE insatisfeito com os serviços
prestados, poderá rescindir o presente instrumento, restituindo-se dos
valores despendidos. Para tal, deverá comunicar a CONTRATADA
mediante envio de simples email, citando este artigo do contrato e sem
necessidade de qualquer tipo de justificativa.
6.3
Em sendo solicitada a rescisão indenizada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1030451-55.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22071
Fls. 5/6
CONTRATADA deverá restituir ao CONTRATANTE todo o montante
pago, seja em virtude da aquisição do equipamento ou em virtude de custos
da hospedagem, na mesma forma e moeda em que foi despendido,
descontando-se os valores de produção gerados e efetivamente pagos ao
CONTRATANTE;
6.4 A rescisão indenizada transfere a CONTRATADA a
propriedade sobre o equipamento hospedado.” (fls.17 - destaquei).
À vista da disposição expressa, acima citada, resta
verificar se o pleito de desistência viera veiculado na data ali aprazada, vez
que cotejado na avença o direito de arrependimento imotivado.
Na hipótese dos autos, tem-se que a máquina foi liberada
na alfândega em 23 de setembro 2017 (fls.02), exsurgindo a manifestação de
insatisfação e o pleito de rescisão em 04 de janeiro de 2018 (fls.40), ou seja,
dentro do prazo contratual.
Destarte, a restituição integral dos valores desembolsados
é medida que se impõe, ressalvada a compensação prevista na cláusula 6.3 do
instrumento, devidamente consignada em sentença, não prosperando a
retenção das mensalidades, vez que condicionado o exercício do direito de
arrependimento, exclusivamente, ao cumprimento do prazo de 180 dias.
Quanto ao valor do equipamento de mineração, a
despeito da assertiva da ré, quanto à inexistência de responsabilidade,
fundada no fato de que adquirido junto a terceiro, referido produto viera
incluído no contrato (cláusula 2.1), no qual prevista igualmente a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1030451-55.2018.8.26.0100 São Paulo Voto no 22071
Fls. 6/6
do valor (cláusula 6), sem referência à origem (fls.15).
Ademais, a partir das mensagens veiculadas entre as
partes verifica-se que a ré efetivamente se responsabilizou pelo fornecimento
do equipamento e inclusive tratou de regularizar a liberação do produto em
alfândega, in verbis:
“22/09/2017, 08:17 Lucimara Bitcoin: Sua mineradora
já esta sendo liberada na alfandega. Logo estará minerando. :)” (fls.35).
Tais elementos são suficientes para demonstrar que o
autor se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito
invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
razão pela qual, a sentença é irretorquível.
Por fim, considerando que não houve contrarrazões,
deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85 §11 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora